Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708423-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISON SILVA NUNES AGRAVADO: LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES, LEANDRO ALVES CARVALHO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e aplicação de efeito suspensivo, interposto por ALLISSON NUNES SILVA, contra decisão de ID 118615827 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0709269-28.2020.8.07.0009, no qual litiga contra LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES e LEANDRO ALVES CARVALHO, que indeferiu o pedido de suspensão da determinação de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (ID 116643809 dos autos de origem). Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso e concessão da tutela recursal antecipada para determinar a suspensão da ordem de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Além disso, no mérito recursal, o recorrente busca a nulidade do processo de conhecimento, visto que “não foi obedecido o prazo legal para o exercício de defesa do Agravante”, de modo que os autos devem retornar à fase de oferecimento de contestação. Outrossim, o agravante reclama que “há nos autos (Petição Inicial) que, o Agravado está de posse do veículo Honda Civic, Placa JKE – 9753, RENAVAN 00477627005, de propriedade do Agravante e que, apesar de ser objeto da ação, não fez parte da apreciação do dispositivo da sentença, porém, esta consta o retorno das partes ao status quo ante, sendo necessária a determinação pelo juízo, de que a parte Agravada restitua imediatamente o referido veículo ao Agravante sob pena de multa. Tendo em vista a sentença ter sido no sentido favorável a compensação entre os créditos que o Agravado possui com o Agravante e os débitos sentenciados nos autos, entende o Agravante pela necessidade/possibilidade de realização de AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA a fim de, se colocar termo definitivo na presente demanda”. Por fim, o agravante pede seja oficiada a OAB/DF sobre conduta praticada por servidor deste Tribunal de Justiça por suposto ato atentatório à dignidade da justiça, visto que teria suprimido o direito de defesa do recorrente. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, ALLISSON NUNES SILVA, para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento em relação aos temas supramencionados, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator